Tribunal: TCU
Processo: 011.843/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Lucia de Azevedo Botelho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos sobre o Pedido de Reexame em Aposentadoria interposto por Maria Lúcia de Azevedo Botelho, contra o Acórdão 6899/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos art. 48, parágrafo único, combinado com o parágrafo único do art. 32 e o art. 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, rejeitá-lo; 9.2. dar ciência à recorrente, à Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e aos demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-os que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.